Tribunal: TJDFT
Processo: 0000054-19.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000054-19.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 66608816, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente ao requisitório de ID: 62749248. No ID: 66820460, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. O Distrito Federal juntou novamente os comprovantes referentes ao citado crédito no ID: 66817092. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de GENKO KARLO SENTO SÉ DE ANDRADE e de M DE OLIVEIRAADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160. Após, intimem-se as partes quanto ao ofício de ID: 63650744. Brasília, 09 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR